Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003652-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GOULART GENUINO - CPF: 016.312.277-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS PAULO GOULART GENUINO

APELADO(S):

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ
NÃO AFASTA
A
DEVOLUÇÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores movida por empresa em recuperação judicial, condenando o apelante à devolução de quantia recebida por transferência bancária indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o recebimento de valor por engano justifica a restituição e se houve enriquecimento sem causa, mesmo diante da alegação de que o montante já teria sido utilizado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a transferência equivocada para a conta do apelante, sem causa jurídica que a justificasse.

4. O enriquecimento sem causa configura-se pela simples posse indevida do valor, sendo irrelevante a boa-fé ou a alegação de que os valores foram utilizados.

5. Aplicação do art. 884 do Código Civil, impondo o dever de restituição de quantia indevidamente recebida.

6. Princípio da boa-fé objetiva não se presta a legitimar a manutenção do erro nem a recusa de devolução após notificação.

7. Rejeição das teses de ausência de erro, de inexistência de prejuízo à autora e de eventual excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É devida a restituição de valores recebidos por transferência bancária indevida, independentemente da boa-fé do destinatário, configurando-se enriquecimento sem causa nos termos do art. 884 do Código Civil.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 884.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por MARCOS PAULO GOULART GENUINO, contra sentença (ID. 252034174 e 252034175 – Autos de Origem no 1003652-96.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Restituição de Valores, proposta por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA (em recuperação judicial), condenando o apelante à devolução de R$ 10.000,00, por transferência bancária equivocada.

Nos termos da sentença (ID.
252034174
):

"[...]
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Correção monetária pelo IPCA (art. 389 § único do CC) e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o do CC), ambos a contar da mora (notificação por AR). Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
." [...]

Em razões recursais (ID. 252034176), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

-
Ausência de provas de que houve erro na transferência bancária;

-
Inviabilidade da restituição por inexistir enriquecimento sem causa;

-
Ausência de comprovação de prejuízo por parte da autora;

-
Aplicabilidade dos princípios da boa-fé objetiva e da função social;

-
Pretensão de reforma total da sentença.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
252034178
), nas quais
r
ebate as alegações do apelante, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, enfatizando a ocorrência do erro e a obrigação de restituir.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo efetivado posteriormente (ID.
294361378
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCOS PAULO GOULART GENUINO

APELADO(S):

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Restituição de Valores, julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o recorrente à devolução da quantia de R$ 10.000,00, corrigida
monetariamente desde 13/10/2022 e com juros de mora a partir de 17/11/2022, data da notificação extrajudicial (ID. 252033674).

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou sua decisão na ocorrência de erro material na transferência bancária realizada pela autora, cujos documentos comprobatórios foram juntados aos autos (
IDs
.
252033672
, 252033673, 252033674
e
252033675
)
, restando
consignado

que o requerido recebeu valores que não lhe pertenciam e, sem pensar duas vezes, simplesmente o consumiu, pretendendo, agora, que o autor aceite o reembolso em suaves parcelas, desprovidas de juros e correção e a serem quitadas em quase quatro anos, pedido este desprovido de qualquer amparo legal ou sequer bom senso.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que
a transferência bancária incorreta realizada pela
a
pelada decorreu exclusivamente de um erro administrativo interno de seu departamento financeiro
, sendo
evidente que tal falha não pode ser imputada ao
a
pelante, que não teve qualquer participação no erro e apenas recebeu o valor, acreditando tratar-se de uma restituição legítima a um processo anterior de busca e apreensão de veículo
.

A controvérsia não carece de
grandes
digressões.

V
erifica-se dos documentos constantes dos autos que a autora comprovou cabalmente a ocorrência do equívoco. O comprovante de transferência (ID. 252033672) identifica a operação realizada em 13/10/2022, com destino à conta bancária do apelante,
não sendo
sequer
contestado que este efetivamente recebeu os valores
.

A autora também procedeu à notificação extrajudicial do apelante (ID. 252033674), na qual expôs detalhadamente o erro ocorrido e solicitou a devolução amigável da quantia, recebendo como resposta uma negativa por parte da esposa do notificado, segundo relatado no mesmo documento.

Não havendo impugnação específica aos documentos e não sendo apresentada qualquer prova em sentido contrário, incide o princípio da verossimilhança das provas documentais, nos termos do art. 434 do CPC.

No tocante a alegação de
que não houve enriquecimento ilícito, pois utilizou os valores recebidos para pagamento de contas e outras despesas pessoais
,
registro que
t
al argumento

é irrelevante do ponto de vista jurídico.

Isso porque
o enriquecimento sem causa configura-se independentemente da existência de dolo, culpa ou má-fé por parte do beneficiário. Basta que tenha havido o recebimento de valor que não lhe era devido, o que é o caso dos autos.

Conforme o art. 884 do Código Civil: "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários". A conduta do recorrente é típica de tal situação jurídica.

Com efeito, o a
rgument
o

de
que a autora não teria sofrido prejuízo com a transferência não merece prosperar. O prejuízo decorre da simples saída indevida de recursos do patrimônio da parte autora, que deixou de quitar obrigação válida a terceiro por erro operacional e viu seu patrimônio reduzido em razão de pagamento a parte diversa
, que, frisa-se, não tinha o direito de retê-lo
.

Além disso,
não há que falar em
empobrecimento d
o
apelante
,
mormente
pelo valor transferido indevidamente jamais ter integrado de fato o
seu
patrimônio,
porquanto se trata de
enriquecimento
ilícito
.

Por fim,
o princípio d
a boa-fé não têm
o condão de justificar a manutenção de um enriquecimento indevido.
Pelo contrário, referido princípio
impõe o dever de colaborar com a solução de conflitos e de não se beneficiar de equívocos alheios, ainda mais quando devidamente cientificado.

Não se mostra razoável admitir que o apelante, ao ser notificado do equívoco, tenha se recusado a devolver a quantia, alegando que já havia
gastado
os valores, comportamento que
não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico e jurisprudência vigente
, e
merece ser repelido
pelo poder judiciário
.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 2% sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025